Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009169-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme de decisão de ID 57188209, foram expedidos precatórios em benefício dos anuentes LUIZ BARBOSA DE LIMA (ID 60504552), LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA (ID 60504581), LUIZ CARLOS VILENA DE SOUZA (ID 60504553), LUIZ MOURÃO FARIAS (ID 60504554) e LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA (ID 60504582), todos com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Intimem-se as partes para se manifestarem se há pedido pendente de apreciação nesta execução. Brasília, 5 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR